Tribunal: TJES
Processo: 5002915-64.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002915-64.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON OLIVEIRA DA SILVA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. REVISÃO NONAGESIMAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE NÃO CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu denunciado por homicídio qualificado tentado e corrupção de menores, sob alegação de nulidade na manutenção da prisão preventiva. O impetrante sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, inexistência dos requisitos legais para a segregação cautelar, excesso de prazo da prisão e ausência de revisão nonagesimal da custódia. Requer o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há excesso de prazo na custódia cautelar do paciente; e (ii) verificar se houve omissão na revisão periódica da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame das alegações de ausência de indícios suficientes de autoria e de inexistência dos requisitos para a prisão preventiva não é possível, por se tratar de reiteração de habeas corpus anteriormente julgado.

4. O argumento de excesso de prazo não prospera, pois o paciente foi pronunciado em 09 de outubro de 2023, o que atrai a incidência da Súmula nº 52 do STJ, segundo a qual, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

5. A alegação de ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva não se sustenta, uma vez que, conforme informações prestadas pelo juízo impetrado, a custódia foi reavaliada em 07 de março de 2025, ocasião em que foi mantida a prisão, analisados os requerimentos da defesa e determinada a inclusão do processo em pauta de julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1. O encerramento da instrução criminal supera a alegação de constrangimento por excesso de prazo, conforme Súmula nº 52 do STJ.

2. A revisão nonagesimal da prisão preventiva se dá pela análise fundamentada do juízo competente, não se exigindo forma específica, desde que fique demonstrada a reavaliação periódica da necessidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316, 366, 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 52; STJ, AgRg no RHC nº 187.715/PB, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023; STJ, AgRg no RHC nº 148.862/BA, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente da impetração e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
WANDERSON OLIVEIRA DA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº 0003958-08.2013.8.08.0012, manteve a prisão preventiva decretada contra o paciente.

O impetrante alega nulidade na manutenção da prisão preventiva do paciente diante da (1) ausência de indícios suficientes de autoria, (2) ausência de requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar, (3) excesso de prazo, considerando que o paciente se encontra preso há mais de 06 (seis) anos sem ter sido pronunciado e submetido a julgamento perante o tribunal do júri, e (4) ausência da revisão nonagesimal da prisão preventiva. Pugna pelo relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, pela concessão de liberdade provisória com ou sem imposição de medidas cautelares.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 12795329.

O pedido liminar foi indeferido consoante decisão que constou do ID 12796658.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial da impetração e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, no parecer de ID 12930664.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
WANDERSON OLIVEIRA DA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº 0003958-08.2013.8.08.0012, manteve a prisão preventiva decretada contra o paciente.

O impetrante alega nulidade na manutenção da prisão preventiva do paciente diante da (1) ausência de indícios suficientes de autoria, (2) ausência de requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar, (3) excesso de prazo, considerando que o paciente se encontra preso há mais de 06 (seis) anos sem ter sido pronunciado e submetido a julgamento perante o tribunal do júri, e (4) ausência da revisão nonagesimal da prisão preventiva. Pugna pelo relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, pela concessão de liberdade provisória com ou sem imposição de medidas cautelares.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado tentado, praticado contra a vítima Bruno Nascimento Sales, que sofreu uma emboscada por parte do paciente e um grupo de adolescentes.

Conforme narrou a inicial acusatória, o paciente fazia parte de uma associação criminosa que praticava tráfico de drogas no Município de Cariacica/ES, e tentou executar a vítima, usuária de drogas, pelo fato de ela ter contraído uma dívida de R$ 70,00 (setenta reais) com os traficantes.

Diante de tal conduta, o paciente foi denunciado pelos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I, e IV, do Código penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

De início, consoante registrado na decisão que indeferiu o pedido liminar, este é o segundo habeas corpus impetrado pela defesa do paciente em relação à ação penal originária de n.º 0003958-08.2013.8.08.0012, sendo o primeiro tombado sob o n.º 5006782-02.2024.8.08.0000, julgado pela Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal na data de 23/07/2024, constando da referida ementa a seguinte redação:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, I, DO CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE JÁ PRONUNCIADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O paciente foi pronunciado por prática de crime contra a vida relacionado à atividade ilícita do tráfico de drogas, executado de modo a mitigar a defesa da vítima, situação que por si só demonstra gravidade concreta e necessidade de resguardo à ordem pública. Ademais, o fato do paciente ter permanecido foragido por mais de 03 (três) anos, do que resultou a suspensão do processo e do prazo prescricional na forma do art. 366 do CPP, evidencia a necessidade da prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, de modo que não há que se falar em ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP.

2. Pronunciado o réu fica superada a alegação de excesso de prazo, na forma da Súmula de nº 21 do c. STJ.

3. “
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional
” (STJ - AgRg no RHC n. 187.715/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

4. “
Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

5. Ordem denegada.

Dessa forma, verifico que
as teses relativas à ausência de indícios suficientes de autoria e dos requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar não comportam conhecimento diante da reiteração
.

Dessa forma, esta impetração comporta conhecimento apenas das teses de excesso de prazo e de ausência da revisão nonagesimal da prisão preventiva.

O impetrante afirmou, em sua inicial, “
que o paciente encontra-se preso há mais de 06 (seis) anos e até o presente momento
sequer foi pronunciado
e submetido a julgamento perante o tribunal pouplar do júri
” (sic).

Todavia,
ao contrário do afirmado pelo impetrante, o paciente foi pronunciado muito antes da presente impetração
, no dia 09 de outubro de 2023, situação que atrai a aplicação da
Súmula de nº 52 do c. STJ:
"
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
".

Dessa forma, cai por terra a alegação de excesso de prazo.

Do mesmo modo, não prosperam as teses de inobservância ao art. 316, do CPP, e de inércia do órgão julgador, pois consoante as informações prestadas pelo juízo coator: “
No dia 07 de março de 2025, revisei e mantive a prisão preventiva do paciente, analisei os requerimentos formulados na fase do artigo 422 do CPP, bem como relatei o processo e determinei sua inclusão em pauta para julgamento
”.

Portanto, não há que se falar em ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO parcialmente da presente impetração
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.